Tribunal: STF
Processo: ARE 1479615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MULTA. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO - MAPA. DECRETO 6.268/2007. LEGALIDADE. VALOR DA PENALIDADE.



    1. Considerando-se que o Decreto nº 6.286/2007, que embasou a imposição da penalidade, explicitou o conteúdo legal, prescrevendo condutas como infrações administrativas e as respectivas sanções, nos limites estabelecidos no art. 9º da Lei nº 9.972/00, não há falar em ofensa ao princípio da legalidade.



    2. As multas aplicadas correspondem ao valor objetivamente estabelecido na legislação R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de 400% do valor comercial da mercadoria fiscalizada; não se vislumbrando qualquer irregularidade na sua aplicação ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou caráter confiscatório.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do exame dos autos, verifico que a Julgadora de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis (evento 61, SENT1):



    (...)



    O Decreto nº 6.268/2007 regulamenta a Lei nº 9.972/2000, cujo art. 9º, II, prevê multa de até 500.000 UFIRs para quem infringir as disposições nela previstas.



    A UFIR tinha o valor de R$ 1,0641 para o ano de 2000, quando foi extinta pelo parágrafo 3º do artigo 29 da Medida Provisória nº 1.973-67/2000, que, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei nº 10.522, de 19/07/2002.



    Desta forma, o valor máximo da multa prevista no art. 9º, II, da Lei nº 9.972/2000 era de R$ 532.050,00, não havendo violação ao limite legal e não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo.



    O valor, por sinal, não é confiscatório para empresa com capital social de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), conforme contrato social 3 do evento 1.



    (...)



    Por óbvio que tais condutas merecem repreensões distintas. A constatação de insetos vivos no produto destinado a consumo humano é flagrantemente mais grave e danosa à saúde pública do que a incorreta indicação de qualidade do produto.



    Assim, no caso concreto, não se vislumbra qualquer violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na tarefa tipicamente administrativa de fixação do valor da sanção, se obedecidos os parâmetros legais fixados na legislação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente